Tribunal: TJDFT
Processo: 0700013-04.2024.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SEGURADA. ACIDENTE DE TRABALHO. RESTRIÇÃO LABORATIVA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. FRUIÇÃO. REDUÇÃO OU AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE HABITUAL. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA OU PERMANENTE. INFIRMAÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL. ELISÃO DE RESTRIÇÃO OU DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PROVOCADA POR INFORTÚNO LABORAL. CAPACIDADE RESTABELECIDA PLENAMENTE. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÕES LABORATIVAS. LAUDO HÍGIDO E SEM LACUNAS. PREVALÊNCIA. BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. PERITO NOMEADO PELO JUÍZO. LAUDO HÍGIDO E SEM LACUNAS. RESPOSTAS CONCLUSIVAS. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO DA PROVA. NULIDADE DA PROVA. INSUBSISTÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação das pretensões formuladas, inclusive porque fora assegurada sua inserção na fase instrutória e nela colhida a prova pericial tempestivamente reclamada, reunindo-se acervo apto a lastrear a formação de convicção persuasiva sobre os fatos tornados controversos, a insatisfação da parte sucumbente com o resultado que não lhe fora favorável não é apto a ensejar qualquer vício de nulidade ao apurado, obstando a qualificação do cerceamento de defesa.
2. Confiada a consumação da perícia a experto devidamente credenciado e tendo sido ultimada com observância do devido processo legal, derivando de prévia asseguração de oportunidade para indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos e sendo assegurada na sua execução a participação das partes, o resultado que apontara, pautando as questões controversas dependentes de exame técnico específico, ainda que não satisfaça um dos litigantes, não irradia nenhum vício ao trabalho técnico, notadamente porque destinado à resolução das questões técnicas indispensáveis à emolduração dos fatos.
3. Apresentando o laudo unicidade lógica e respostas técnicas coerentes, lastreadas no detido exame do acervo documental, não há que se falar em desconsideração das conclusões às quais chegara o experto, notadamente porque confeccionado de forma lógica e devidamente aparelhado tecnicamente, realizado por profissional devidamente habilitado e dotado de capacidade técnica, devendo as conclusões apresentadas, contudo, serem assimiladas segundo o livre convencimento motivado do juiz e ponderação dos demais elementos de prova colacionados (CPC, arts. 479 e 480).
4. A concessão de benefícios de natureza acidentária tem como pressupostos a comprovação da condição de empregada daquela que os reclamara, a ocorrência do acidente ou da enfermidade que a vitimara e afetara sua capacidade laborativa, o dano – que é representado pela lesão que refletira na sua capacidade – o nexo de causalidade enlaçando o sinistro ou a enfermidade que a acometera às atividades profissionais desempenhadas e, por fim, a redução ou a perda, de forma permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei no 8.213/91, artigos 42, 59 e 86, caput e § 4o).
5. Emergindo do acervo probatório reunido, notadamente da prova técnica produzida, que a segurada, a par da ausência de nexo causal entre o alegado acidente de trabalho e a lesão que implicara seu afastamento temporário de suas atividades laborativas, não restara acometida por nenhuma sequela incapacitante para o exercício de sua atividade habitual, ainda que de forma parcial, estando, ao revés, habilitada a retomar plenamente as suas atividades laborais, resta obstado que lhe seja assegurada a fruição de aposentadoria por invalidez acidentária ou, ainda, de auxílio-doença acidentário ou de auxílio-acidente.
6. O laudo pericial oficial derivado de perícia realizado sob a moldura do devido processo legal deve nortear a resolução da lide quando dependente da fixação de premissas originárias de fatos que demandam conhecimento técnico, pois, conquanto não enseje vinculação do juiz às conclusões que estampa na expressão do princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada, não pode ser desconsiderado, notadamente porque originário de experto habilitado, da confiança do Juízo e equidistante do conflito estabelecido entre os litigantes.
7. O atestado pelo perito oficial, sobejando incólume por não ter sido infirmado por nenhum elemento de convicção, deve prevalecer e nortear o desenlace da lide, inclusive porque o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional determina que a convicção do Juiz deve ser formada livremente, mas de forma lógica e em consonância com os elementos de convicção reunidos, e não mediante apreensão empírica de fatos desprovidos de sustentação material (CPC, arts. 371 e 479).
8. O auxílio-acidente tem natureza indenizatória de caráter previdenciário e somente é concedido quando a segurada, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente que a vitimara, experimenta redução da sua capacidade para o desenvolvimento do trabalho que habitualmente exercia, implicando presumidamente impacto remuneratório, daí porque, infirmada a redução da capacidade laborativa, a despeito, ainda, da ausência de nexo causal com o infortúnio, não é viável sua concessão ao obreiro na conformidade da prescrição positivada pelo legislador.
9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.